Tribunal: TJMT
Processo: 1031812-26.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031812-26.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC - CPF: 801.471.191-20 (ADVOGADO), R DE SOUZA LIMA - CNPJ: 10.676.323/0001-53 (EMBARGADO), GISELE CREPALDI - CPF: 571.407.821-72 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 958.574.191-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. NOTIFICAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO. PRAZO PARA AJUIZAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento, reconhecendo a irregularidade da notificação de desocupação do imóvel e a extrapolação do prazo para o ajuizamento da Ação de Despejo. A embargante sustenta a existência de contradição no julgado, argumentando que o acórdão considerou o prazo de 30 dias do artigo 59, §1º, VIII, da Lei n
.
8.245/91, enquanto a
A
ção teria
sido fundamentada no artigo 59, §1º, I, que não prevê tal limitação temporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão ao considerar o prazo previsto no artigo 59, §1º, VIII, da Lei do Inquilinato, em suposta divergência com o fundamento jurídico invocado na petição inicial da Ação de Despejo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração ocorre apenas quando há incongruência entre os próprios fundamentos e a conclusão do acórdão, não se caracterizando pela divergência entre o fundamento jurídico indicado pela parte e aquele adotado na decisão.

O julgado analisou as circunstâncias fáticas e jurídicas do caso, chegando
a
conclusão coerente e devidamente motivada, inexistindo contradição interna que justifique a oposição dos Embargos de Declaração.

A insatisfação da parte com o desfecho da decisão ou com a aplicação do direito não constitui fundamento válido para embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição que justifica Embargos de Declaração é apenas a interna, entre as premissas e a conclusão do próprio acórdão, não se configurando pela divergência entre o fundamento legal adotado na decisão e aquele invocado pela parte.

O simples descontentamento da parte com a interpretação jurídica aplicada pelo julgador não constitui fundamento para Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n
.
8.245/91, art. 59, §1º, I e VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020,
DJe
19/11/2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
deu provimento ao Agravo de Instrumento para indeferir a liminar de despejo
que havia sido
parcialmente
concedida à agrava
da

concedendo prazo de 15 dias para a desocupação da agrava
nt
e
.

A embargante indica a existência de contradição no aresto. Questiona que no julgado foi utilizado o artigo 59, §1º, VIII, da Lei do Inquilinato, mas que a demanda foi ajuizada com base no artigo 59, §1º, I, que trata do descumprimento de mútuo acordo e que, nesse caso, não se aplica o prazo de 30 dias para o ingresso da Ação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Feita uma breve síntese dos acontecimentos realizados no presente processo
, verifica-se que a controvérsia principal gira em torno da validação da notificação de desocupação do imóvel, do cumprimento do prazo legal para o ajuizamento da Ação de Despejo e da legalidade da liminar concedida.

No Agravo de Instrumento, a embargante alega que a notificação não foi enviada ao representante legal da empresa, Rogério de Souza Lima, mas a um terceiro sem poderes de representação. Diz que a comunicação foi encaminhada para o número de telefone errado, o que compromete sua validade. Aduz que a embargada alega que notificou a desocupação em 02-08-2024, mas só ajuizou a Ação em 04-10-2024, ultrapassando o prazo legal de 30 dias previsto no art. 59, § 1º, VIII, da Lei do Inquilinato (Lei n
.
8.245/91). Sustenta que não houve uma notificação formal informando sobre os supostos débitos de aluguel. Afirma que a falta de
ssa

comun
icação válida impede a concessão da liminar de despejo.

Na contraminuta, a embargada aponta que em um momento a agravante questiona a validade da notificação, mas, em outro, reconhece que
a mesma
foi enviada em 02-08-2024. Alega que a contestação da notificação contradiz o argumento de que a demanda teria sido ajuizada fora do prazo. Argumenta que utilizou os contatos fornecidos pela própria agravante para o envio da notificação, incluindo um telefone cadastrado no Google e utilizado em comunicações anteriores. Ressalta que, quando citado pelo oficial de justiça, a agravante reconheceu o número de telefone para contato da empresa. Assevera que o caso não se enquadra no artigo 59, §1º, VIII, da Lei do Inquilinato, mas sim no art. 59, §1º, I, que permite o despejo em caso de descumprimento de mútuo acordo, de modo que a liminar foi corretamente concedida com base nesse dispositivo.

A Quarta Câmara de Direito Privado deu provimento ao Agravo de Instrumento, reconhecendo a irregularidade da notificação e a extrapolação do prazo para a propositura da lide relativa ao despejo.

Nos presentes Embargos, a embargante indica a existência de contradição no aresto.

Questiona que no julgado foi utilizado o artigo 59, §1º, VIII, da Lei do Inquilinato, mas que a demanda foi ajuizada com base no artigo 59, §1º, I, que trata do descumprimento de mútuo acordo e que, nesse caso, não se aplica o prazo de 30 dias para o ingresso da Ação.

A alegação da embargante não se enquadra no vício indicado como contradição
, uma vez que
esta
só é verificada quando os próprios fundamentos do acórdão e sua conclusão são incongruentes. É o que ensina
Fredie
Didier Jr:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora
JusPodivm
, Bahia, 2009, pág. 183).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM
ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados:
EDcl
no
REsp.
1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
3.9.2018;
EDcl
no
REsp.
1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020,
DJe
19/11/2020). (Sem destaque no original).

Logo, eventual dissonância entre o fundamento legal indicado pela agravante e aquele utilizado no acórdão não caracteriza contradição.

Portanto, conclui-se que não há nada a reconsiderar ou esclarecer, pois o julgado foi coerentemente motivado, e apenas chegou-se a desfecho diverso do entendimento da embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, tampouco o entendimento quanto à prova existente nos autos, não autoriza ingressar com Embargos.

Por fim, cumpre apenas destacar que, independentemente do dispositivo legal utilizado,
a embarga
da
defendeu a validade da notificação, o que conduz à constatação de que sem e
l
a o despejo não
poderia ser autorizado.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025